Tribunal: TJDFT
Processo: 0728985-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO VALORES DEBITADOS. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DIREITOS DE PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída (art. 1.012, §3o, do CPC). Além disso, a eficácia da sentença que confirma a concessão de tutela provisória, somente poderá ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC).
2. A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações constantes da petição inicial. O objeto da demanda é a declaração de inexistência de débito em razão de supostas compras fraudulentas realizadas com o cartão de crédito em nome da autora, questão que perpassa pela análise de eventual falha na prestação dos serviços bancários fornecidos pela apelante. Nesse sentido, há nítida pertinência subjetiva da instituição financeira com a questão ventilada nos autos.
3. O estorno dos valores cobrados indevidamente foi efetivado mediante crédito em conta corrente. Contudo, o valor estornado foi posteriormente lançado como débito na fatura do cartão de crédito. A indenização material não se mostra a solução mais adequada, mas sim a declaração de inexigibilidade do lançamento indevido.
4. A compensação do dano moral só é cabível se o ato ilícito for capaz de interferir intensamente os direitos de personalidade do indivíduo, sob pena de banalização do instituto. Em outros termos, o mero aborrecimento, que é próprio do convívio social, não é suficiente para configurar o dano moral indenizável.
5. Deu-se parcial provimento aos recursos.